Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701370-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE RODRIGUES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual irregularidade formal da petição recursal, eis que os fatos nela expendidos não se amoldam, em princípio, àqueles deduzidos na petição inicial de ID no 100976260, que, por sua vez, deu ensejo à prolação da decisão agravada. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator